Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-86.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801252-86.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: PAULO HENDRZISPOWSKI MURASKI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Paulo Hendrzispowski Muraski, objetivando o fornecimento de tratamento cirúrgico urgente para lesão fisária da extremidade proximal do úmero. A sentença confirmou a tutela de urgência concedida e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira à obrigação de fazer, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$ 50.000,00. O recurso limitou-se a impugnar os honorários, sustentando que deveriam ser fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação que trata do fornecimento de tratamento médico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual sobre o valor da causa ou se deve ser aplicada a regra da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios obedece ao princípio da causalidade, sendo devidos por aquele que deu causa à demanda judicial, no caso, o Município de Altamira, diante da sua omissão em garantir o direito à saúde.

O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, pois reflete estimativa prudente do custo do procedimento na rede privada, hipótese contemplada pela liminar e pela sentença.

A sentença observou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, critério aplicável quando o proveito econômico é estimável.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos, nos termos do Tema 793 do STF.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários, mesmo contra outro ente da federação, conforme entendimento do STF no Tema 1.002 e no julgamento da AR 1.937 AgR, dada sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional em segunda instância e inibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor dos honorários advocatícios em ação de fornecimento de tratamento médico pode ser fixado com base no percentual sobre o valor da causa, quando este refletir estimativa razoável do benefício econômico.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária entre os entes públicos omissos no dever de assegurar o direito à saúde.

A Defensoria Pública tem legitimidade para receber honorários sucumbenciais de ente público diverso, em razão de sua autonomia constitucional.

A majoração dos honorários em grau recursal é cabível quando o recurso é desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.002; STF, AR 1.937 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0801252-86.2024.8.14.0005) ajuizada pela Defensoria Pública do Estado em favor de
PAULO HENDRZISPOWSKI MURASKI
, julgou procedente o pedido para determinar a realização de tratamento cirúrgico.

Na petição inicial (Id. 26706591), a Defensoria Pública narrou que o substituído, diagnosticado com "Lesão Fisária da Extremidade Superior do Úmero (CID 10: S42.2)" , necessitava com urgência do procedimento de "Tratamento Cirúrgico de Fratura / Lesão Fisária da Extremidade Proximal do Úmero". Alegou-se que, apesar da indicação médica e da urgência, havia omissão dos entes públicos requeridos, Estado do Pará e Município de Altamira, em fornecer o tratamento.

O trâmite processual em primeira instância incluiu a determinação para que os entes se manifestassem sobre o caso (Id. 26706593) , a informação da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) de que o paciente tinha cirurgia agendada (Id. 26706598) , e a posterior petição da Defensoria informando que, apesar da internação, o procedimento não fora realizado e o paciente sofria com dores intensas (Id. 26706606). Em seguida, foi deferida a tutela de urgência (Id. 26706607) e, após as contestações (Ids. 26706715 e 26706717) e réplica (Id. 26706725), sobreveio a sentença.

A sentença (Id. 26706727), proferida em 08/11/2024, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência, extinguindo o processo com resolução de mérito. Na ocasião, rejeitou as preliminares arguidas pelos réus e, com base no direito fundamental à saúde e na responsabilidade solidária dos entes, condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 26706729), o Município de Altamira não se insurgiu contra a obrigação de fazer, limitando seu apelo à condenação em honorários. Sustentou que o valor da causa foi atribuído de forma aleatória e que, por se tratar de direito à saúde (proveito econômico inestimável), os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não em percentual sobre o valor da causa.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (Id. 26706735), pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários em grau recursal. Argumentou que a condenação se justifica pelo princípio da causalidade, pois a omissão do Apelante deu causa à demanda judicial, e que o valor da causa é uma estimativa razoável, considerando a possibilidade de custeio do tratamento na rede privada.

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de matéria de interesse público secundário (honorários advocatícios), devolvendo os autos sem parecer de mérito (Id. 26880118).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte restringe-se à análise da condenação em honorários advocatícios, especificamente no que tange à base de cálculo utilizada pelo juízo
a quo
. O Apelante defende a fixação por equidade, enquanto a sentença aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Adianto que a sentença não merece reparos. A fixação da verba honorária é regida, em nosso ordenamento, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, é incontroverso que o autor necessitou buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito fundamental à saúde efetivado, diante da inércia inicial da administração pública em prover o tratamento cirúrgico urgente de que necessitava. A demanda, portanto, foi necessária e o seu ajuizamento foi diretamente causado pela omissão dos entes públicos.

Quanto ao valor da causa, principal ponto de insurgência do Apelante, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), embora fixada por estimativa, mostra-se razoável e proporcional. Em ações de saúde, o proveito econômico não se limita ao valor do procedimento na tabela do SUS, mas abrange o custo potencial de sua realização na rede privada, hipótese expressamente contemplada na decisão liminar e na sentença, caso o poder público não cumprisse a ordem. Assim, o valor atribuído pela parte autora não é irrisório nem excessivo, mas uma estimativa prudente do benefício econômico almejado, o que afasta a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, correta a aplicação da regra geral disposta no art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A sentença, ao fixar os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, agiu em estrita conformidade com a legislação processual.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, tal como a obrigação principal de prestar o serviço de saúde, é solidária entre os entes demandados, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

Ademais, é plenamente cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a mesma fazenda pública. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reforçada pela Emenda Constitucional nº 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial, conforme decidido pelo STF no julgamento da AR 1.937 AgR e consolidado no Tema 1.002.

Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso e desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Ante o exposto, conheço da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a responsabilidade solidária dos entes demandados pelo seu pagamento.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2025